Tribunal: TJDFT
Processo: 0742491-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente crime ao tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pela VEPEMA
2. Nas razões recursais, a defesa alega que o acusado apenas se recusou a cumprir um comando dado pelos policiais, referente a ordem de se retirar da casa do seu irmão. Insurge-se contra os depoimentos das testemunhas. Acrescenta que o recorrente durante os fatos se encontrava sob o efeito de substância entorpecente. Requer a absolvição, por falta de provas, com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime tipificado no art. 330, Desobediência. Pleiteia, por fim, a substituição da pena restritiva de direitos pela pena de multa.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Não assiste razão ao recorrente. Constata-se que a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 30899447).
5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
6. Transcreve-se o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 2. O depoimento prestado por policial militar, concorde com os demais elementos de prova e não contraditado ou desqualificado, é dotado de presunção de veracidade, na medida em que emanado de agente público no exercício de suas funções. [...].”. (Acórdão 1379259, 00052473020138070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Conforme as provas dos autos, a Policia Militar foi chamada ao local de residência do irmão do acusado após criança de 5 (cinco) anos ter sido atingida por suposta mordida de cachorro da raça “pitbull”. O recorrente, irmão do proprietário do referido cachorro, ofendeu Policiais Militares por intermédio das seguintes palavras: “seus filhos da puta, vocês são um bando de palhaço, seus zé ruelas”.
8. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
9. A conduta do acusado de ofender Policial Militar no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.
10. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Descabida a exclusão da imputabilidade penal com base no uso voluntario de drogas, aplicando-se à situação em tela a teoria da actio libera in causa e o art.28, inciso II, do Código Penal. Precedente: “I. Vigora no nosso ordenamento jurídico a teoria da actio libera in causa (artigo 28, inciso II, do CP). A ingestão do entorpecente foi voluntária, o que não justifica as condutas criminosas. II. Negado provimento ao recurso.”. (Acórdão 945098, 20150410040237APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 8/6/2016. Pág.: 208/215).
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade, em insuficiência de provas e em desclassificação para o crime de desobediência.
13. Por fim, a aplicação da pena de multa não se mostra suficiente para a repressão do crime em contexto, verificando-se a razoabilidade e a proporcionalidade da pena restritiva de direitos fixada na sentença.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.